Tribunal: CARF
Processo: 11080.731049/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731049/2018-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.401 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
GE POWER & WATER EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ENERGIA E
TRATAMENTO DE AGUA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o feito
na unidade de origem, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3401-002.397, de 21 de
setembro de 2021, prolatada no julgamento do processo 11080.730901/2018-31, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente substituto). Ausente o
conselheiro Mauricio Pompeo da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por
compensação não homologada, tratada no processo administrativo no 10880.915494/2016-90,
cujo despacho decisório possui o seguinte no de rastreamento: 00000000119554548. A multa foi
lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações
posteriores. A multa foi exigida mediante a aplicação do percentual de 50% sobre a base de
cálculo (valor não homologado), resultando no crédito tributário no valor de R$ 325.858,26.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731049/2018-19
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.401 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731049/2018-19

Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade alegando, em síntese: nulidade do lançamento, pois não há que se falar em
exigência de penalidade enquanto não finalizado o processo administrativo da compensação;
afronta aos princípios do direito de petição, da ampla defesa e do contraditório, do não confisco;
indevida cumulação de multas; sobrestamento do processo até a conclusão do principal.
A DRJ decidiu julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ, apresentou recurso
voluntário, contendo, em síntese, os seguintes elementos de defesa:
 A nulidade do acórdão, por ter deixado de examinar a liminar então
deduzida, que versava acerca da invalidade do lançamento por ausência de
certeza e liquidez, em afronta ao art. 142 do CTN.
 A nulidade do lançamento, nos termos deduzidos em impugnação.
 No mérito, que o §17 da Lei no 9.430/96 viola o direito constitucional de
petição, bem como representa afronta aos princípios constitucionais da
ampla defesa, do contraditório e do não confisco.
 Não é possível a cobrança cumulativa da presente multa isolada com a
multa de mora exigida no processo no 10880.915494/2016-90.
 O presente processo deve ser sobrestado até que seja proferida decisão no
processo da compensação no 10880.915494/2016-90.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e se reveste dos requisitos de admissibilidade, razão
pela qual é conhecido.
A Recorrente afirma que a decisão recorrida é nula, por ter deixado de examinar a
liminar então deduzida em sede de impugnação, que versava acerca da invalidade do
lançamento por ausência de certeza e liquidez, em afronta ao art. 142 do CTN.
Penso, contudo, que não lhe assista razão.
O argumento então apresentado tinha como elemento central de afronta ao art. 142 do
CTN a ideia de que [se] a “base de cálculo” da multa isolada não é definitiva (ou seja,
o débito, cujas compensações estão em debate, não está definitivamente constituído), o
lançamento em questão padece de liquidez e certeza.
No entanto, diferentemente do que alega a Recorrente, a decisão a quo enfrenta
integralmente a questão nos seguintes termos (grifei):
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.401 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731049/2018-19

Trata-se de analisar multa por compensação não homologada, expressamente
prevista na Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 17, e alterações posteriores, nos
casos de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade
da declaração apresentada.
É fundamental esclarecer que, estando a atividade julgadora vinculada à
legislação vigente no ordenamento jurídico, não podendo dela nunca se afastar
(Código Tributário Nacional – CTN, art. 142, parágrafo único), cabe a ela,
obrigatoriamente, aplicá-la ao caso concreto.
O lançamento da multa isolada decorreu da não homologação das compensações
tratadas no processo administrativo no 10880.915495/2016-34.
Referido processo de crédito já foi analisado na primeira instância do
contencioso administrativo, por meio do Acórdão no 09-064.860, com o seguinte
resultado: Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Configurada a hipótese de não homologação das compensações, ainda que
pendente de decisão definitiva e independente da ocorrência de dolo, fraude
ou má-fé, a multa isolada deve ser constituída de ofício porque inexiste na
ordem jurídica vigente previsão de suspensão ou interrupção de prazo
decadencial para a constituição de ofício de crédito tributário.
Por outro lado, suspensa a exigibilidade dos débitos compensados, por conta da
interposição de manifestação de inconformidade contra o ato de não
homologação da compensação, ou recurso voluntário contra a decisão
administrativa de primeira instância, a multa isolada aplicada também estará com
a sua exigibilidade suspensa, conforme previsto no § 18, art. 74, Lei no 9.430, de
1996.
Portanto, não há dúvidas sobre a aplicação da penalidade a ensejar a aplicação do
CTN, art. 112.
Não acolho, portanto, a nulidade suscitada.
Ainda em preliminar, a Recorrente reitera os argumentos retro para mais uma vez
suscitar a nulidade do auto de infração.
Quanto ao ponto, estando a conclusão concebida pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento deste Relator, adoto como meus os seus
fundamentos, acima reproduzidos, razão pela qual igualmente não acolho esta nulidade.
No mérito, trata-se o presente da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, decorrente do processo de compensação no 10880.915495/2016-34.
A situação consiste em hipótese de vinculação por decorrência, tratada pelo RICARF ao
longo dos parágrafos de seu art. 6o, que têm como pressuposto a concepção de que as
decisões a serem proferidas nos processos decorrentes devem fazer refletir o que fora
decidido no processo principal. Veja-se (grifei):
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.401 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731049/2018-19

II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
(...)
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo
principal não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o
julgamento em diligência para a unidade preparadora, para determinar a
vinculação dos autos ao processo principal. (...)
A esse respeito, o processo principal no 10880.915495/2016-34, que contém a
compensação, já fora apreciado pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara desta 3a Seção do
CARF, tendo resolvido aquele colegiado sobrestar o processo na unidade de origem até
a decisão final do processo de compensação/crédito vinculado.
Em assim sendo, configurada a vinculação por decorrência, deve o presente feito seguir
idêntico rito, conforme preconiza o § 4o do art. 6o do Anexo II do RICARF, pelo que do
mesmo modo entendo pelo seu sobrestamento na unidade de origem, para que promova
a vinculação das demandas e as devolva conjuntamente para julgamento, tão logo o
processo principal, no 10880.915495/2016-34, esteja em condições de ser apreciado por
esse Conselho.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o feito na
unidade de origem.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital